Tribunal: TJES
Processo: 5001256-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001256-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA
contra ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica que manteve a custódia preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa.

Pedido de liminar indeferido no evento PJe nº 2212533.

Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora no evento PJe nº 2263250.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem no evento
PJe

nº
2363433.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA
contra ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica que manteve a custódia preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa.

O impetrante sustenta existência de constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos legais necessários para o decreto da prisão preventiva do paciente e, ainda, pelo
excesso de prazo na instrução criminal.

Vamos os fatos.

Trata-se de ação penal com 10 (dez) réus onde se apura o
homicídio de Lucas Artur Astori que
supostamente integrava grupo rival pelo domínio do tráfico de drogas no Bairro Padre Gabriel - na região conhecida como “Morro do Silêncio” em Cariacica.

Extrai-se da decisão combatida: “
consta na denúncia que o crime foi praticado com emprego de tortura e que o denunciado Leonardo, junto a outros indivíduos, comandava uma organização criminosa, destinada ao tráfico de drogas.”.

Portanto, não há que se falar de ausência de requisitos para manutenção preventiva do paciente ante sua periculosidade e a gravidade de sua conduta.

Ademais, em consulta ao INFOPEN verifico que o paciente ostenta 06 (seis) condenações pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/2006, artigos 14 da Lei 10.826/03, artigo 180 por duas vezes e artigo 157, todos do Código Penal.

Nesse sentido cito entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO OIRDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO. OCORRÊNCIA. EPIDEMIA DE COVID-19. ATENDIMENTO ADEQUADO PELO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista que o agravante integra organização criminosa e pratica reiterados delitos contra o patrimônio.3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.5. Na hipótese dos autos, faz-se necessário compatibilizar a prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 155.436/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022). “Grifo nosso”.

Quanto ao argumento acerca do excesso de prazo
para formação de culpa do paciente entendo que o mesmo não restou caracterizado ei
s que a
denúncia foi recebida no dia 31/03/2021 e até o presente
momento não há paralização desproporcional no andamento da instrução penal face às peculiaridades do processo e a quantidade de réus.

Nesse sentido,
cito:

DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E EXCESSO DE PRAZO AFASTADO.COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 2.
Excesso de prazo afastado. Embora o paciente esteja preso desde setembro/2020, ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. Eventual retardo no andamento da instrução decorre da patente complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus (6), com patronos diferentes (6), e apura a suposta prática de crimes diversos e graves (tráfico de drogas, formação de organização criminosa
e lavagem de dinheiro, com apreensão de 75kg de cocaína, [...] Não se verifica, portanto, a existência de desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. [...] manutenção da clausura ante a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, de modo que, além de não haver falar em ausência de fundamentação, não há que se cogitar a inércia ou negligência do juízo. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC 146.404/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ÓBICES DECORRENTES DA PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Inexiste desídia do Juízo processante na condução do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento à complexa ação penal, movida contra trinta e quatro réus, com advogados distintos, além dos óbices causados pela pandemia
. Dessa forma, não há excesso de prazo a ser reconhecido.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 150.942/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Isto posto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICIDIO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -

GRAVIDADE CONCRETA -
PRISÃO PREVENTIVA
–

REITERAÇÃO
DELITIVA
-

EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA.

A combativa defesa busca na inicial da impetração
demonstrar a
ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
Como visto, a
prisão preventiva
do paciente foi adequadamente motivada com base em elementos extraídos dos autos, quais sejam, sua periculosidade e a gravidade de sua conduta.
Entendo
que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada. [...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Inexiste desídia do Juízo processante na condução do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento à complexa ação penal, [...].Dessa forma, não há excesso de prazo a ser reconhecido. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 150.942/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.